Tribunal: TJDFT
Processo: 0743226-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSONÂNCIA COM DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de infrações cometidas contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese sob exame, a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, ainda mais por estar no mesmo sentido das demais provas colhidas, estando cabalmente demonstradas a materialidade e a autoria do delito da ameaça cometido pelo réu.
2. No caso, a versão apresentada pela vítima, na fase inquisitorial e em Juízo, é coerente e não se encontra isolada nos autos, mas, ao contrário, está em consonância com o depoimento das testemunhas, ouvidas em Juízo e na delegacia.
3. O delito de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar mal injusto e grave, desde que se sinta de fato amedrontada com a promessa.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.